Tribunal: TJES
Processo: 5018699-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018699-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCELENA MESSIAS DA SILVA

AGRAVADO: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSÓRCIO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Lucelena Messias da Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação anulatória ajuizada em face de Evoy Administradora de Consórcio Ltda. e outra, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para rescisão contratual e restituição imediata dos valores pagos. A agravante sustenta ter sido vítima de propaganda enganosa ao buscar contratar uma carta de crédito, quando, na realidade, firmou adesão a um consórcio, sem plena ciência das condições contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, com base na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar vício de consentimento e falha no dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não estando presentes tais requisitos no caso concreto.

A alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação não encontra suporte na prova documental apresentada, sendo necessária dilação probatória para aferição da veracidade dos fatos narrados.

O contrato firmado pela recorrente possui cláusula expressa identificando-o como proposta de adesão a grupo de consórcio, contendo as características do plano contratado, o que indica a prestação de informações sobre a natureza do negócio jurídico.

O pedido de rescisão contratual se confunde com o mérito da demanda, devendo ser analisado pelo juízo de origem em cognição exauriente, após contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A necessidade de dilação probatória impede o deferimento de tutela provisória para rescisão contratual, quando a controvérsia envolve alegações de vício de consentimento e falha no dever de informação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018699-18.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCELENA MESSIAS DA SILVA

AGRAVADO:
EVOY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucelena Messias da Silva

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação anulatória ajuizada em face de Evoy Administradora de Consórcio Ltda. e outra, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões id. 11188557 alega a recorrente, em síntese, que a demanda de origem tem como fundamento a propaganda enganosa por parte das requeridas, porquanto almejava contratar uma carta de crédito e não um consórcio.

Desse modo, possível a restituição imediata do valor pago, assim como o efetivo cancelamento do negócio jurídico eivado de práticas abusivas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou a autora, aqui agravante, que procurou as requeridas com o intuito de obter uma carta de crédito, sendo-lhe garantido pela vendedora que, após a assinatura dos documentos e o pagamento da entrada, referida carta seria liberada.

Todavia, somente após o depósito é que teve acesso ao contrato, oportunidade em que descobriu tratar-se de um consórcio.

Dito isso, é certo que os princípios da informação e transparência são caros às relações consumeristas, consoante previsão dos artigos 4º, inciso IV, e 6º, inciso III, ambos do CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III

- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Acerca dos aludidos princípios, leciona a doutrina de RIZZATO NUNUES que, “
na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos, preços etc., de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões”
(
In
Curso de Direito do Consumidor. Saraiva: São Paulo. 2005. p. 129).

Neste caso, contudo, considerando o estágio inicial em que se encontra a demanda, reputo ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não sendo as singelas razões recursais suficientes à demonstração da alegada violação ao dever de informação, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, razão pela qual não há falar em imediata rescisão contratual.

E, ao contrário do alegado, o contrato assinado pela recorrente possui expressa previsão de tratar-se de “proposta de adesão em grupo de consórcio”, havendo, ainda, as características do plano, de modo que eventual mácula no momento da contratação deverá ser oportunamente analisada pelo juízo
a quo,
à luz do contraditório e da ampla defesa.

Em caso análogo, assim já se manifestou este órgão fracionário:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSÓRCIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que, nos autos de ação anulatória de contrato de consórcio cumulada com indenização por danos materiais e morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para rescisão imediata do contrato e abstenção de inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes. A agravante alega ter sido induzida a erro, por suposta prática comercial abusiva, e que a manutenção do contrato lhe causará prejuízos irreparáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, com base na probabilidade do direito e no risco de dano irreparável; (ii) estabelecer se a prova documental apresentada é suficiente para demonstrar vício de consentimento e falha no dever de informação. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não estando presentes tais requisitos no caso concreto. 4. A alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação não encontra guarida na prova produzida à exordial, sendo necessária a dilação probatória para verificação da veracidade dos fatos narrados.

5. Os documentos juntados aos autos indicam que houve prestação de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato de consórcio, não havendo elementos suficientes para comprovar a alegada prática comercial abusiva. 6. O pedido de rescisão contratual confunde-se com o mérito da demanda, devendo ser analisado em cognição exauriente, após o devido contraditório e o exercício de ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A necessidade de dilação probatória impede o deferimento de tutela provisória para rescisão contratual, quando a controvérsia envolve alegações de vício de consentimento e falha no dever de informação.

(TJES. Agravo de Instrumento nº 13/03/2025. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 13/03/2025).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)